Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA EM AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada oriunda de ação individual anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível executar individualmente sentença coletiva proferida em ação proposta anteriormente, quando já houve o trânsito em julgado de ação individual com sentença desfavorável ajuizada com o mesmo objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que os efeitos erga omnes da sentença coletiva não beneficiam os autores de ações individuais, se não requerida a suspensão no prazo legal, conforme art. 104 do CDC.
4. No caso, a ação coletiva foi ajuizada após o trânsito em julgado da ação individual, o que afasta a possibilidade de suspensão e, por consequência, de aproveitamento da sentença coletiva.
5. A identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações foi reconhecida, sendo a pretensão da parte já apreciada e rejeitada na ação individual.
6. A coisa julgada formada na demanda individual prevalece, impedindo o cumprimento da sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após a improcedência do pedido proferido em ação individual impõe a extinção do processo, com fundamento no art. 485, V, do CPC. 2. A coisa julgada formada na demanda individual, mesmo que desfavorável, prevalece sobre os efeitos da sentença coletiva, vedando sua execução individual posterior."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 485, V; CDC, art. 104; Lei Distrital n. 5.226/2013, art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 4/12/2018, DJe 13/12/2018; TJDFT, APC n. 0710932-43.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11/9/2025, DJe 16/10/2025.